Tribunal: STF
Processo: RE 1109945
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA CONCEDIDA A EX-EMPREGADOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RETORNO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO PRETÉRITO DO EMPREGADO COM A ADMINISTRAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A discussão sobre a validade de atos administrativos possui natureza constitucional-administrativa, e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para apreciar o feito.



    II – O retorno do servidor aos quadros da Administração, em decorrência de anistia, não viola a exigência de concurso público, quando o servidor já mantinha vínculo permanente em cargo ou emprego público.



    III - Para se afirmar a natureza trabalhista da relação discutida nos autos, bem como para consignar tratar-se o caso de provimento originário de servidor público, em razão da inexistência de vínculo pretérito da recorrida com a Administração Pública, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação local, de forma que eventual ofensa à Constituição se daria de maneira reflexa ou indireta, o que a atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.